Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714117-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. SINDICALIZADOS. CARÁTER INDIVIDUAL 1. Apesar de o requerimento de cumprimento de sentença coletiva ter sido movido pelo próprio sindicato que ajuizou a ação coletiva, a qual resultou no título executivo judicial constituído, a correspondente pretensão executiva não se refere à toda a categoria indistintamente. 2. Configura-se o cumprimento de sentença coletiva de maneira individual, promovida por sindicato em substituição processual de múltiplos beneficiados, e não da categoria como um todo, revelando o objeto da ação pretensões executivas singulares e especificadas em relação a cada interessado. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 516, inciso II, do Código de Processo Civil, 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legitimidade ativa do sindicato na qualidade de substituto processual extraordinário e representante da categoria, atuar, em nome próprio, na defesa de direitos dos substituídos processuais, independentemente de autorização destes, evidenciando, assim, a natureza da ação coletiva; b) artigo 113, § 1o, do Código de Processo Civil, expondo que o caso em exame não se trata de ação distribuída em litisconsórcio ativo facultativo, mas sim, de cumprimento de sentença instaurado pelo próprio sindicado, em substituição processual, mostrando-se indevida a limitação a um grupo de dez credores. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 58430854). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 113, § 1o, e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 98, § 2o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário com base no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005